Tribunal: TJSP
Processo: 2279109-11.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. ATO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL.

INQUÉRITO CIVIL. Instauração do procedimento investigativo para apuração de atos de improbidade supostamente praticados pelo impetrante, no exercício do cargo de prefeito de São Sebastião. Alegação de prescrição pelo decurso do prazo de 365 dias para conclusão do procedimento. Não configuração. Ausência de

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. ATO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL.

INQUÉRITO CIVIL. Instauração do procedimento investigativo para apuração de atos de improbidade supostamente praticados pelo impetrante, no exercício do cargo de prefeito de São Sebastião. Alegação de prescrição pelo decurso do prazo de 365 dias para conclusão do procedimento. Não configuração. Ausência de previsão de caráter preclusivo do prazo previsto para a conclusão do inquérito civil. Interpretação do artigo 23, § 2o, da Lei n. 8.429/92. Ulterior prorrogação do prazo por despacho da autoridade competente homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 22, §2o da Resolução no 1342/2021-CPJ. Não reconhecimento da prescrição. Insubsistência da alegação de constrangimento do investigado associado à preservação das atividades praticadas para apurar atos de improbidade. Nada indica a flagrante inadequação do procedimento. O inquérito civil constitui peça de caráter investigativo, não vinculando nem o promotor de justiça para ajuizamento da ação, tampouco o Judiciário na formação de convencimento sobre os atos de improbidade investigados. Exercício do poder-dever do Ministério Público. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ e dessa Seção de Direito Público. Denegação da segurança.

SEGURANÇA DENEGADA.